Tribunal: TJDFT
Processo: 0721307-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721307-31.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FELIPE CANTO AGEL DE MELLO AGRAVADO: LOCALIZA RENT A CAR SA DECISÃO FELIPE CANTO AGEL DE MELLO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 126766835, autos originários) proferida na ação de consignação em pagamento c/c indenizatória por danos materiais e morais movida contra LOCALIZA RENT A CAR S/A., que indeferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Recebo a Emenda de Id que deverá ser anexada à petição inicial. FELIPE CANTO AGEL DE MELLO ajuizou ação em desfavor de LOCALIZA RENT A CAR S/A pretende o deferimento da medida liminar a) Seja concedida a tutela antecipada para determinando a suspensão/exclusão do nome do Requerente dos cadastros de inadimplentes; b) ainda seja admitido a consignação judicial do valor R$1.355,81; c) seja restabelecido o acesso do autor a locar carros. Aponta que realiza contratos de locação de veículo de forma reiterada há muitos anos com a locadora HERTZ, a qual foi adquirida pela requerida LOCALIZA RENT A CAR S/A, devem cumprir integralmente os contratos anteriores. Acrescenta que tinha benefício de fidelidade e contratava com preços atrativos. Contudo verificou a cobrança de taxas ilegais ou abusivas, como taxa de aluguel. Ainda o contrato somente prevê multa em favor da fornecedora devendo ser aplicado tal situação também em desfavor da ré. Indica que foi surpreendido com boleto com cobranças ilegais ou indevidas, além de reajustes do preço, com o que não concorda. Assim, pretende depositar o valor incontroverso, suspender a negativação em seu nome, repetir o indébito e receber danos morais. Decido. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige, para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. À luz das inovações normativas introduzidas pelo vigente Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada reclama do julgador criteriosa análise dos requisitos estabelecidos pelo art. 300 do aludido Estatuto, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a tutela de urgência tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na plausibilidade das alegações das partes e na urgência da decisão. É, pois, uma modalidade de atuação jurisdicional prestada no ambiente do processo de conhecimento, mediante a realização de um juízo de probabilidade, sempre que presentes os requisitos autorizadores de sua concessão. NO CASO, o autor pretende a suspensão da negativação de seu nome, indicando que o contrato prevê cláusulas ilegais ou abusivas, além de haver reajustes que o autor não concorda. Havendo a confirmação de que as partes mantiveram relação contratual, com pagamento em prestações, e posterior finalização do contrato, não há como se presumir a ilegalidade de cobranças ou débitos remanescentes sem a realização do contraditório. As disposições contratuais ou regulamentares eventualmente preveem sanções ou pagamentos remanescentes em caso de rompimento antecipado do contrato, ou descumprimento de alguns dos seus termos. Pretendendo o autor discutir a validade das cobranças, a partir de apontamentos sobre legalidade ou abusividade, mostra-se necessária a realização do depósito do valor do débito para suspender os efeitos da dívida: cobranças, negativações, execuções, etc. Aberta a oportunidade, o autor insistiu em solicitar depósito de apenas parte do valor apontado como devido pelo requerido, o que impossibilita a suspensão das negativações ou o afastamento da mora. De igual modo, estando o autor em débito com a requerida e não havendo prestação da caução integral, por ora, não há como constranger a requerida a liberar a locação de outros veículos pelo autor. Logo, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM). Ademais, o centro judiciário de solução consensual de conflitos deste eg. Tribunal de Justiça (CEJUSC), órgão ao qual faz referência o art. 165 do CPC como sendo o responsável pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, ainda não detém a estrutura necessária para suportar a realização de referidas audiências, da mesma forma que este Juízo também não a detém em razão da ausência de servidores qualificados para sua realização. Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Advirto que as partes deverão, prestigiando o princípio da cooperação, apresentar os seguintes documentos e/ou requerimentos em sede de réplica e em sede de contestação: 1) Indicar o endereço eletrônico para o envio de informações e intimações processuais,conforme preconiza o art. 319, II, do CPC, devendo estar cientes de que: 1.1) A 9a Vara Cível de Brasília enviará informações e intimações processuais para os endereços eletrônicos fornecidos pelas partes; 1.2) A 9a Vara Cível de Brasília utilizará o e-mail 09vcivel.brasilia@tjdft.jus.br para o envio de informações e intimações processuais; 1.3) As dúvidas referentes à intimação deverão ser tratadas, exclusivamente, no Cartório 9a Vara Cível de Brasília; 1.4) Caso haja mudança de endereço de correio eletrônico, o novo endereço eletrônico deverá ser informado, de imediato, à 9a Vara Cível de Brasília, sob pena de que se repute a parte como intimada no endereço fornecido anteriormente; 1.5) Deverão atestar o recebimento do correio eletrônico de intimação pessoal enviado por este Juízo. Na ausência de tal comunicado, advirto que as partes serão reputadas como intimadas a partir do 5o dia útil do envio da correspondência eletrônica, contando-se os prazos processuais a partir de tal data; 1.6) O TJDFT, em nenhuma hipótese, solicita dados pessoais, bancários ou qualquer outro de caráter sigiloso, limitando-se o procedimento para a realização de atos de intimação pessoal; 2) Especificar as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão: 2.1) Comunico às partes que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis e dizer se pretendem a intimação da parte contrária para prestar depoimento pessoal. À Defensoria Pública, alerto que, caso pretenda a produção de prova oral, também deverá indicar testemunha em réplica ou em contestação, dispensando-se a intimação do Juízo posteriormente.” (grifo nosso). O agravante-autor informa que era cliente da empresa Hertz, com contrato mensal no valor de R$ 1.449,84. Aduz que houve a sucessão empresarial pela agravada-ré, a qual gerou o contrato no GYNF153265, com manutenção de categoria e preço anteriormente fixado. Assevera que em 4/2/22 foi surpreendido com a cobrança de R$ 3.914,40, sem qualquer comunicação prévia quanto ao reajuste; que realizou diversos contatos com a agravada-ré na tentativa de solucionar a controvérsia acerca da injusta e excessiva majoração; que o mesmo veículo estava alugado pelo valor mensal de R$ 2.724,00 no site da agravada-ré; que teve seu nome negativado nos valores de R$ 4.201,60 e de R$ 4.230,32, totalizando a indevida cobrança de R$ 8.431,92. Pondera que “o ajuizamento de ação de consignação em pagamento para fins de discussão do débito caracteriza, por si só, fumaça do bom direito a justificar a retirada/não inclusão do nome do executado do cadastro de inadimplentes. O periculum in mora acha-se igualmente caracterizado, eis que a inscrição em cadastro de inadimplentes causa, em si, diversos prejuízos ao Agravante.” (id. 36780787, pág. 8). Sustenta que, diante da existência de cláusulas abusivas no contrato de locação de automóvel e em razão do poder geral de cautela do Juiz, deve-se autorizar a consignação em pagamento do valor da parcela incontroversa, que entende devido. Acrescenta que o art. 899, § 1o, do CPC permite que o réu na ação de consignação levante, desde o início, a quantia depositada judicialmente, e determina o prosseguimento do feito quanto aos valores controvertidos. Defende que se o valor consignado for considerado correto, a dívida estará paga, caso contrário, a agravada-ré poderá levantar o valor depositado e cobrar posteriormente a diferença constatada. Sustenta, assim, que deve ser autorizado o depósito do valor incontroverso. Diz que o simples debate da dívida em Juízo dá ensejo ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, pois inadequada a inscrição do seu nome nos órgãos restritivos de crédito. Ao final, requer: “[...] SEJA CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO, para que o Senhor Juiz-Relator defira o pedido da Tutela de Urgência para que: a) Seja concedida a tutela antecipada, na forma de liminar inaudita altera parte, determinando a suspensão/exclusão do nome do Agravante dos cadastros de inadimplentes e; b) Seja determinada a consignação do valor de R$1.355,81 (um mil trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e um centavos), se mostrando uma medida de segurança ao feito e para o credor, sendo facilmente revertida a qualquer momento, para que não agrave ainda mais a situação do Agravante que nunca teve seu nome inscrito no rol dos maus pagadores (SERASA), haja vista que o ajuizamento de ação de consignação em pagamento para fins de discussão do débito caracteriza, por si só, fumaça do bom direito a justificar a retirada/não inclusão do nome do executado do cadastro de inadimplentes. O periculum in mora acha-se igualmente caracterizado, eis que a inscrição em cadastro de inadimplentes causa, em si, diversos prejuízos ao Agravante. Enquanto não houver decisão judicial definitiva sobre o débito ali discutido, indevida se mostra a inscrição em cadastros de inadimplentes." (id. 36780787, págs. 10/1). Preparo (ids. 36780788 e 36780789). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, verifica-se que as partes firmaram “contrato de aluguel de carros/proposta de seguro” (id. 125747046, autos originários) desde 28/9/17, o qual previa o aluguel do veículo: PXX8104 Hb 20 Confort Plus, grupo: F - Intermediário, com diária de R$ 53,18, a um valor mensal de R$ 1.449,84. Os pedidos formulados em tutela de urgência foram os seguintes (id. 125744590, págs. 15/6): “a) Seja concedida a tutela antecipada, na forma de liminar inaudita altera parte, determinando a suspensão/exclusão do nome do Requerente dos cadastros de inadimplentes. Ainda, que a Requerida se abstenha em realizar novos atos de cobrança envolvendo o presente contrato, enquanto perdurar a lide, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) ou smj valor arbitrado por Vossa Excelência. a.1) para diminuir os prejuízos ao Requerente, requer a esse MM. juízo que oficie o SERASA, via SERASAJUD, para a retirada das negativações em nome do Requerente relativamente à negativação originada da Localiza Rent a Car S/A. a.2) o Autor requer seja restabelecido o seu acesso a locar carros pela Requerida, retirando, ainda, a constrição ao portal do site da Requerida e seus pontos do programa fidelidade sejam retornados, pois o Autor locou inúmeras vezes os veículos com Requerida com o intuito de gozar dos benefícios proporcionados e prometidos (localiza fidelidade). Além de poder consultar todas suas locações, multas e demais informações que estão sendo ocultadas propositalmente do Autor, sob pena de multa. a.3) seja determinada a consignação do valor de R$1.355,81 (um mil trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e um centavos). No julgamento do REsp 1.108.058/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o eg. STJ firmou entendimento de que, na ação de consignação em pagamento, é necessário que o depósito seja realizado no valor integral da dívida para que haja a exoneração do devedor e liberação dos efeitos da mora. Confira-se: “CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS. MORA OU RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. EFEITO LIBERATÓRIO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 334 A 339. CPC DE 1973, ARTS. 890 A 893, 896, 897 E 899. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC DE 2015. 1. ‘A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC). (Quarta Turma, REsp 1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 4.3.2011). 2. O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignatória. 3. Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: - ‘Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional’. 4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso concreto.” (REsp 1108058/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 23/10/2018, grifo nosso) Vê-se dos autos que o agravante-autor requer “o pagamento das duas mensalidades acordadas em contrato, ora discutidas, e mais os 17 (dezessete) dias (sem o reajuste indevido – sem ciência prévia)” e apresenta os seguintes cálculos (id. 36780787, págs. 8/9): Mês Valor – Fatura Mensal Fevereiro R$1.449,84 Março R$1.449,84 Abril R$821,57 – referente a (17 diárias) (R$1.449,84 dividido por 30 = R$48,32 por dia) Total devido R$3.721,25 Pagamento parcial (23/03/2022 - descontado indevidamente – via sistema e não presencial) R$2.365,44 TOTAL A SER CONSIGNADO R$1.355,81 Observa-se, ainda, que o valor cobrado do autor é de R$ 3.914,40, com vencimento em 7/2/22, referente ao “contrato de aluguel de carros/proposta de seguro” com vigência de 5/1/22 a 4/2/22, do veículo Captur Intense, grupo: GC – Suv Compacto automático (id. 125747067, págs. 1/2, autos originários) e de R$ 3.914,40, com vencimento em 8/3/22, referente ao “contrato de aluguel de carros/proposta de seguro” com vigência de 4/2/22 a 6/3/22, do mesmo veículo Captur Intense, grupo: GC – Suv Compacto automático (id. 125747071, págs. 1/2, autos originários). Dessa forma, não se pode inferir que o valor pretendido para depósito representa o valor devido antes da análise das cláusulas apontadas como abusivas. Observe-se que o agravante-autor contratou parcela mensal de R$ 3.914,40, mas pretende consignar em Juízo menos da metade - R$ 1.449,84. Nesses termos, para que a agravada-ré seja impedida de incluir o nome do agravante-autor no Sistema de Informações de Crédito - SCR, nos cadastros de inadimplentes, bem como não adote medidas executivas, é imperioso o depósito do valor integral das parcelas, porque a consignação de quantia inferior não é capaz de gerar esses efeitos. Sobre a matéria, colaciono julgados deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUMENTO DESARRAZOADO DO VALOR DE PARCELAS. MORA. ELISÃO. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A elisão dos efeitos da mora exige, antes do vencimento da dívida, a propositura de ação revisional fundada em relevante direito, depósito da parcela integral pactuada no contrato ou da parte incontroversa e prestação de caução idônea, até que sobrevenha eventual declaração de ilegalidade do pacto. 2. Se os efeitos da mora não são elididos, não há suporte jurídico que retire de eventual pagamento a menor das mensalidades contratadas a condição de inadimplemento, razão pela qual a inscrição do postulante em cadastro de proteção ao crédito figura como expediente próprio do exercício regular do direito da parte credora. 3. A carência de instrução probatória para elucidação dos fatos não autoriza o deferimento, de forma antecipada, do direito postulado. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1386939, 07301285820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1243872, 07021478820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) Em conclusão, nessa análise inicial, ausente a probabilidade do direito alegado diante da necessidade de dilação probatória para a adequada elucidação dos fatos que envolvem a demanda, o que desautoriza o deferimento da tutela de urgência antecipada. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 30 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora